Tribunal: STJ
Processo: 0053767-72.2019.8.19.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783423 - RJ (2024/0408436-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FORZA VEICULOS EIRELI
ADVOGADO
: ROBERTO DE ABREU E SILVA JUNIOR - RJ153393
AGRAVADO
: VANUSA DE ANDRADE VENANCIO INACIO
ADVOGADO
: RENATO CARVALHO DE MORAES - RJ103397
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil por negativa
de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à
origem para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
12/08/2025
18/08/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:46
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: f8051a23-4fdf-4144-a464-89f5ec5870ab

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783423 - RJ (2024/0408436-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FORZA VEICULOS EIRELI
ADVOGADO
: ROBERTO DE ABREU E SILVA JUNIOR - RJ153393
AGRAVADO
: VANUSA DE ANDRADE VENANCIO INACIO
ADVOGADO
: RENATO CARVALHO DE MORAES - RJ103397
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil por negativa
de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à
origem para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FORZA VEÍCULOS LTDA. contra a
decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA
DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, fulcrada em
contrato de compra e venda de veículo.
2. Sentença de parcial procedência, insurgindo-se a parte ré.
3. A apreciação do mérito recursal pressupõe a observância dos requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sob pena de inadmissão por
não conhecimento.
4. No caso em apreço, conforme certidão desta Secretaria, o réu teve sua
revelia decretada na decisão, sendo certo que os prazos contra o revel que
não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório
no órgão oficial. É o que prevê o art. 346 do CPC, de forma que este poderá
intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado que se encontrar.
5. In casu, a sentença foi publicada em
, começando a fluir o prazo
11/06/21
para recurso. De outro giro, a apelação só foi interposta em
,
03/11/2022
quando do recebimento do mandado de intimação para cumprimento da
sentença.
6. Portanto, acertada a certidão cartorária que atestou a intempestividade.
Documento eletrônico VDA48504574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:02
Código de Controle do Documento: 3ea00206-ce00-4f9b-b43f-096c056afb9f

7. O presente apelo, interposto quando já encerrado o prazo legal para a
prática do ato processual (CPC, artigos 1.003, parágrafo 5o, 1.009 e 219), é
manifestamente intempestivo.
8. Inadmissível o recurso de apelação porquanto ausente requisito extrínseco
de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade. NÃO
CONHECIMENTO.
9. Recurso de Agravo Interno desprovido" (e-STJ fl. 320).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 341/344).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 350/360), a recorrente aponta
violação dos arts. 141, 492, 489 e 1022 do CPC.
Alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de pronunciamento
judicial expresso em relação à tese de inobservância da determinação judicial de
intimação pessoal, configurando nulidade processual.
Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão que condenou a recorrente
em obrigação de fazer com objeto diverso do que foi pedido na exordial.
Apresentadas as contrarrazões, o recurso foi inadmitido na origem,
sobrevindo o presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A alegação de negativa de prestação jurisdicional merece prosperar.
De fato, observa-se que o Tribunal de origem rejeitou os declaratórios sem
se manifestar de forma clara quanto à tese de inobservância da determinação judicial
de intimação pessoal, configurando nulidade processual.
Com efeito, o art. 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil,
fazendo referência ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, determina que é omissa a decisão que
"(...) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador".
Assim, não tendo o Tribunal local enfrentado questão necessária ao
deslinde da controvérsia, resta impossibilitado o acesso à instância extrema, cabendo
à parte vencida invocar, como no caso, a transgressão ao art. 1.022 do CPC para
anular o acórdão recorrido e suprir a omissão existente.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
NULIDADE DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE.
1. Existindo na petição recursal alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015, a constatação de que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição
de Embargos Declaratórios, não se pronunciou sobre pontos essenciais ao
deslinde da controvérsia autoriza o retorno dos autos à instância ordinária
para novo julgamento dos aclaratórios opostos.
2. Nesse contexto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial a fim de
que os autos retornem ao Tribunal de origem para que este se manifeste
sobre a matéria articulada nos Embargos de Declaração, em face da relevâ
ncia da omissão apontada.
3. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à Corte de
origem, para novo julgamento dos Embargos de Declaração" (REsp 1.642.708
Documento eletrônico VDA48504574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:02
Código de Controle do Documento: 3ea00206-ce00-4f9b-b43f-096c056afb9f

/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
,
16/2/2017 DJe
).
17/4/2017
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial,
a fim de determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que seja apreciada a
matéria suscitada nos declaratórios de e-STJ fls. 331/334 como entender de direito.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:02
Código de Controle do Documento: 3ea00206-ce00-4f9b-b43f-096c056afb9f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.783.423 / RJ
Número Registro: 2024/0408436-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00537677220198190004 202424508674
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FORZA VEICULOS EIRELI
ADVOGADO : ROBERTO DE ABREU E SILVA JUNIOR - RJ153393
AGRAVADO
: VANUSA DE ANDRADE VENANCIO INACIO
ADVOGADO : RENATO CARVALHO DE MORAES - RJ103397
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA49658052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:38
Código de Controle do Documento: 730fc12b-a6b2-4007-a379-c38d3ca779d5

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:38
Código de Controle do Documento: 730fc12b-a6b2-4007-a379-c38d3ca779d5